Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD PELA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. RECENTES DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, não se revela producente nova pesquisa pela modalidade “teimosinha”, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.